Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706227-56.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MURILLO MEDEIROS DA COSTA PACIENTE: ARTHUR VINICIO LIMA RIOS RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado em favor de ARTHUR VINICIO LIMA RIOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que homologou sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 157, §2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), convertendo-a, a requerimento do Ministério Público, em prisão preventiva para garantia da ordem pública (ID 55949761). Alega que a segregação é medida excepcional e que, “embora o caso não seja de um acusado primário, este possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída”. Sustenta a existência de um decreto de prisão genérico, baseado na gravidade abstrata do delito e fundamentada em “simples presunção de reiteração criminosa”. Requer, então, a concessão da liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 55947757). Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Quanto à legitimidade, a cautelar extrema foi requerida por órgão do Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. No tocante ao cabimento, o crime de roubo majorado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, inciso I, do CPP. Tem-se ainda o registro de ser o indiciado reincidente em crime doloso, encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena, o que, igualmente, autoriza a custódia antecipada com fundamento no art. 313, inciso II, do mesmo diploma legal. Materialidade não foi questionada e avultam indícios de autoria, consoante se extrai dos depoimentos encartados no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente as declarações da vítima, que identificou o autuado, logo após o crime, com certeza e segurança, como sendo o autor do delito (ID 55949769). Nesse cenário, reputo presente o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração delitiva extraído da análise das condições pessoais desfavoráveis do autuado, que estava em cumprimento de pena, ostentando “outras passagens criminosas por crimes graves”, não acostadas ao writ pela defesa. Na espécie, portanto, a prognose de reiteração delitiva, comprometedora da ordem pública, na qual a credibilidade do Poder Judiciário está inserida, deriva de elementos robustos extraídos dos autos, indicativos do perigo atual de liberdade do indiciado. Assim sendo, a necessidade e adequação da prisão preventiva decorre das circunstâncias do caso concreto, vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de elevado risco de reiteração delitiva acaso o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de evitação de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR